Tribunal: TJMT
Processo: 1017173-42.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de Habeas Corpus, impetrado em favor de WESLEY MACEDO FRANÇA e WEBERSON MACEDO FRANÇA, a quem se imputa a autoria dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de entorpecentes, contra ato do Juízo da 2a Vara Especializada de Violência Doméstica da Comarca da Capital, que os estaria submetendo a coação ilegal decorrente do decreto de prisão preventiva proferido em sede de plantão, no curso do IP, mediante os seguintes argumentos: a) fundamentação inidônea do decreto preventivo, ante a ausência dos requisitos, especialmente indícios de autoria; b) ofensa ao Princípio da Presunção de Inocência; c) predicados pessoais favoráveis; e, e) risco de contaminação pela COVID-19.
Anexou documentos (Id’s 54369956 a 54362999).
Eis a síntese do necessário.
Os Pacientes foram presos em flagrante delito, no dia 8.8.2020, e tiveram a prisão convertida em preventiva, na mesma data, pela prática, em tese, dos delitos previstos nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/06.
Segundo consta dos autos, a Polícia Militar recebeu informações de que na Rua São Pedro, no 509, no bairro São Mateus, nesta Capital, estaria ocorrendo comércio de entorpecentes, pela facção intitulada de Comando Vermelho. Ao chegar ao local, a milícia constatou um veículo saindo da residência, com quatro pessoas em seu interior, onde, em revista, apreenderam um invólucro com substância análoga a pasta-base de cocaína, que estava em poder de uma mulher, de nome Jayce, mas que o ora Paciente Weberson, assumiu a propriedade e ainda indicou o local de onde pegou a droga.
Assim, ao se encaminharem para o local apontado pelo Paciente, a polícia notou que se tratava da residência, do também ora Paciente Wesley, onde apreenderam 03 porções de substância análoga a cocaína, 03 trouxinhas de substância análoga a cocaína, 02 porções de substância análoga a pasta-base, 02 porções de substância análoga a maconha, 02 rolos de papel filme, objetos com resquícios de cocaína, várias quantias em dinheiro trocado, 7 máquinas de cartão de crédito, uma balança de precisão e vários celulares, entre outros objetos.
I - Inidoneidade na fundamentação do decreto preventivo
Alega o Impetrante, que o decreto da prisão preventiva dos Pacientes não tem substrato legal, uma vez que não restaram demonstrados os requisitos da constrição, em especial os indícios de autoria e, além disso, a liberdade deles não demonstra risco de abalo à ordem pública, especialmente por serem pessoas idôneas e que irão colaborar com as investigações.
Pude observar no decreto atacado, que o Magistrado a quo converteu o flagrante em prisão preventiva, lastreado no art. 312 do CPP, destacando os indícios de autoria e materialidade, e baseou o decisum na gravidade concreta do delito, ante a situação da flagrância, a divisão de tarefas dos autuados e a quantidade de droga apreendida, justificando a necessidade da prisão para a garantia da ordem púbica, visando acautelar o meio social, em procedimento devidamente fundamentado.
Registrou o Magistrado que, somado a isso, o fato de Wesley e Weberson serem reincidentes em crimes dolosos, inclusive por Tráfico de Drogas e ainda, a custodiada Juliana Nascimento Andrade (detida juntamente com eles) possuir diversas passagens policiais por crimes dolosos e também por Tráfico de entorpecentes.
Assim, ainda que o Impetrante alegue que os Pacientes não ofereçam risco à instrução e de que não há comprovação de que soltos poderão afetar a ordem pública, militam contra eles a situação flagrante acima descrita.
Nesta fase de cognição sumária, não constato teratologia na decisão atacada, pois está fundamentada nas condutas imputadas aos Pacientes que, em tese, desvelam extremada ousadia e acentuada periculosidade, concernente em crime de associação para o tráfico e tráfico de drogas, envolvendo facção criminosa (Comando Vermelho), o que demonstra maior gravidade do delito a ponto de justificar a segregação para a garantia da ordem pública.
Ademais, segundo a decisão, o fato dos Pacientes já terem respondido a outras ações penais por Tráfico de drogas, indica sua reiteração delitiva e justifica a prisão cautelar para a garantia da ordem pública.
Ainda que o Impetrante alegue que estão ausentes os pressupostos da segregação cautelar, o Magistrado consignou de forma clara o cometimento do delito, bem como a necessidade de garantir a ordem pública, frente à reiteração delitiva, não havendo, portanto, a priori, que falar em fundamentação inidônea.
II - Ofensa ao Princípio da Presunção de Inocência
Insta esclarecer que, para o decreto da prisão preventiva não se faz juízo de culpabilidade, mas, tão somente, de necessidade da privação de liberdade para se manter a ordem social e econômica, garantir uma investigação criminal sem percalços, eficiente e profícua, assim como, para assegurar a aplicação da lei penal, por isso que, como é notório contenta-se com indícios suficientes de autoria e prova da existência do crime, requisitos que estão presentes nos autos.
Assim, nesta análise liminar, o decreto atacado não constitui afronta ao Princípio da Presunção de Inocência, uma vez que a própria Constituição Federal autoriza a prisão, mediante ordem escrita e fundamentada de autoridade judicial competente (art. 5o, LXI), como no caso dos autos.
III - Predicados pessoais favoráveis aos Pacientes
Quanto aos predicados pessoais favoráveis dos Pacientes, é entendimento pacificado nos tribunais pátrios que “(...) Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedentes). (...)” (HC 468.219/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 26/11/2018).
IV – Do risco de contaminação pelo novo coronavírus
No mais, referente à genérica menção da pandemia do coronavírus e das recomendações n. 62 do CNJ, d.v., neste momento de cognição sumária, também não vejo como acolher a pretensão porque: 1) inexiste qualquer comprovação nos autos de que o Paciente se enquadre “no perfil do grupo de risco”, assim definidos pelo Ministério da Saúde, apesar das alegações de que Wesley é portador de obesidade e doenças pulmonares, a defesa não se desincumbiu de comprová-las, estando, pois, a pretensão calcada em fundamentação genérica,; 2) a recomendação de isolamento social não se sobrepõe à natureza hedionda dos crimes imputados a paciente (Organização Criminosa e Homicídio Qualificado), e nem ao fato de que ela insiste, em liberdade, incidir em práticas delitivas; 3) é fato público e notório que as celas das unidades prisionais de todo o Estado vêm sendo frequentemente higienizadas com uma solução à base de água sanitária, e os agentes penitenciários têm usado equipamentos de proteção individual adequados, refletindo o cuidado com que as autoridades públicas vêm tratando, dentro das possibilidades orçamentárias e sociais, as pessoas privadas de liberdade; 4) no momento da prisão, o próprio Wesley declarou não pertencer ao grupo de risco de contaminação pela COVID-19, conforme se vê na decisão combatida.
Desta feita, nesta fase de cognição sumária, não vislumbro a demonstração de desídia do Juízo que poderia constituir carência de fundamentação, o que impede o reconhecimento do propalado constrangimento ilegal e, por prudência, nos impele aguardar as informações do Juízo e a manifestação da doutra Procuradoria Geral de Justiça e, após, este writ seja analisado pelo Órgão Colegiado, a fim de ser ofertado um Juízo consolidado acerca da matéria.
Feitas essas considerações, indefiro a liminar vindicada.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada como coatora, que deverá prestá-las com observância rigorosa ao prazo legal respectivo e às prescrições pertinentes à matéria constantes na CNGC/MT.
Em seguida à remessa das referidas informações, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça e façam-me os autos conclusos.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 24 de agosto de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator